Tribunal: CARF
Processo: 10983.905589/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905589/2013-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.587 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
FORMADO
POR
ESTIMATIVAS
QUITADAS VIA COMPENSAÇÃO. SUMULA CARF 177.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67, §3o, do
RICARF/2015.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905589/2013-02
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.587 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.905589/2013-02

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1401-005.423, de 14 de abril de 2021, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso
voluntário. Transcreve-se a ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido:
Acórdão recorrido 1401-005.423
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito disponível. Declarou-se impedido de participar do julgamento, o Conselheiro
Luiz Augusto de Souza Gonçalves, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva.
No presente processo, discute-se a não-homologação de compensações pleiteadas
em diversas Dcomps, as quais postulavam como crédito saldo negativo de IRPJ do ano-base
2008. O fundamento para a não homologação foi de que o saldo negativo era parcialmente
composto por estimativa não recolhida, a qual fora objeto de compensação em outra Dcomp, por
sua vez não homologada.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à matéria “(im)possibilidade de
homologação de compensação que postule crédito cuja liquidez e certeza seja objeto de
discussão administrativa em curso, ao tempo da transmissão da Dcomp”, indicando como
paradigmas de divergência os acórdãos 1801-00.108 e 3301-002.191.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.587 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.905589/2013-02

Em 28 de julho de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial especificamente com relação ao paradigma 1801-00.108., nos seguintes termos:
(...)
Observa-se que o principal fundamento pelo qual o acórdão recorrido afastou o óbice
erigido pelo Despacho Decisório e reconheceu o saldo negativo foi a convicção de que a
não-homologação importaria em “dupla cobrança do mesmo crédito tributário”, ou
“duplo prejuízo ao contribuinte”.
O raciocínio desenvolvido no acórdão recorrido dirige-se ao contexto específico do
aproveitamento, na composição de saldo negativo, de estimativas já declaradas
(confessadas) – no entendimento do Colegiado a quo, ainda que a compensação das
ditas estimativas fosse denegada em definitivo no processo relacionado, estas seriam
cobradas em procedimento específico. Vê-se que o cerne da decisão recorrida é a
oposição do Colegiado ao que reputa como bis in idem, ao dizer-se: “Indeferir a
restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as referidas
compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem
como conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.”
Analisando-o sob a ótica da divergência especificamente suscitada, verifica-se que a
decisão recorrida não viu óbice no fato de parcela do crédito postulado depender de
compensação outra, já (e ainda) discutida no âmbito administrativo.
Fixados os fundamentos da decisão recorrida, resta confrontá-la com os paradigmas
colacionados.
Primeiro paradigma – acórdão no 1801-00.108
O acórdão no 1801-00.108 apreciou situação fático-jurídica similar à destes autos –
Dcomp que indica como crédito saldo negativo, composto em parte por estimativa cuja
compensação fora pleiteada em outra Dcomp, por sua vez não homologada.
Transcrevem-se trechos da decisão paradigma relevantes e suficientes para o exame da
divergência suscitada:
“(...) os limites da lide — a homologação da compensação pleiteada — se
circunscrevem a essas estimativas, IRPJ, cujas quitações foram realizadas em
DCTF por declarações de compensações (Dcomp) que estão sob julgamento
administrativo, relativamente ao ano-calendário de 2002, e que formaram o saldo
negativo de IRPJ, exercício 2003, ora matéria objeto do presente processo.
(...)
(...) deve ser reconhecido que se as decisões administrativas definitivas aceitarem
por quitadas as tais estimativas de CSLL a contribuinte tem o direito de requerer
a sua restituição ou de compensá-las com tributos federais.
Ao contrário senso, pode-se também afirmar que se os créditos não forem
administrativamente
acatados
administrativamente
será
o
contribuinte
considerado devedor do fisco e não haverá o saldo negativo de IRPJ ora
discutido.
O que ocorre, em uma mais profunda análise, é o momento propicio para exercer
esse direito — de restituir ou compensar.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.587 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.905589/2013-02

Atualmente, e enquanto esse processo tem seu curso, o que se pode afirmar com
toda a certeza é que o direito da contribuinte se traduz cm uma expectativa de
direito, na verdade.
A existência por si só de outro processo - judicial ou administrativo, não importa
- discutindo os créditos, se estes existem ou não, fulmina o direito de ação da
contribuinte em pretender homologar compensação com os débitos já vencidos.
E essa questão já adentra ao mérito, pois trata da liquidez e certeza dos créditos e
do aspecto tributário do instituto da homologação. (...)
(...)
(...) o legislador deixou bem claro que a norma ordinária, lei, pode autorizar a
compensação de créditos, mas desde que o faça com créditos líquidos e certos.
Falta à contribuinte, no caso em tela, para ver seu direito atendido, condição sine
qua non para exercê-lo.
Necessariamente deveria ter aguardado a decisão definitiva dos processos
administrativos nos 11020.000037/2003-77 e 11020.000426/2005-64 para
requerer qualquer medida de direito em relação aos créditos objetos destes
processos. A meu ver, muito menos poderia ter informado em DCTF que os
valores devidos a titulo de IRRI estimados foram quitados com compensações
ainda não homologadas.
O erro da recorrente vem de muito antes do presente processo iniciar-se.
Legislação alguma lhe confere o direito de informar quitação de débito na DCTF
com litígio não solvido; por mais óbvio que possa ser o direito pleiteado, mas
não há liquidez e certeza reconhecida administrativamente. Matéria sob litígio
não gera crédito para quitar ou dar como quitado, melhor dizendo, débito em
aberto.
(...)
A administração, por força legal, tem que se manifestar sobre a homologação
pretendida para que surta os efeitos jurídicos.
(...)
E quanto à sorte dos demais processos administrativos, não importa para se
dirimir a lide aqui proposta. Tendo resultado favorável à contribuinte, nas
Dcomp não homologadas que refletem neste processo, poderá, após o
reconhecimento
administrativo,
requerer
a
restituição
dos
créditos
oportunamente ou compensá-los com débitos vincendos.
Sendo-lhe desfavorável, não haverá prejuízo ao fisco no sentido de 'restituir' o
que não foi pago, com seqüencial compensação incabível.
Por todo o exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, para, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.”
(grifos e destaques originais)
Percebe-se que, apreciando hipótese semelhante à do presente feito, o paradigma
considerou relevante – e viu como óbice - o fato de, no momento da transmissão da
Dcomp, parcela do crédito postulado figurar como débito em compensação
controvertida.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.587 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.905589/2013-02

Nesse sentido, confirma-se a divergência frente ao acórdão recorrido.
Segundo paradigma – acórdão no 3301-002.191
(...)
Assim sendo, do confronto entre o recorrido e o paradigma no 3301-002.191 não se
vislumbra dissídio interpretativo a ser dirimido em via especial.
Conclusão
Pelos motivos expostos, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial fazendário, apenas com base no paradigma no 1801-00.108.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
O recurso especial é tempestivo mas não pode ter seguimento. Isso porque, no
mês seguinte à prolação do despacho de admissibilidade -- especificamente em 6 e agosto de
2021, e com vigência a partir do dia 16 do mesmo mês --, este CARF aprovou a Súmula CARF
177, de seguinte teor:
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Conforme bem resumiu o despacho ade admissibilidade, “a decisão recorrida não
viu óbice no fato de parcela do crédito postulado depender de compensação outra, já (e ainda)
discutida no âmbito administrativo”. Tal entendimento vai exatamente ao encontro do que foi
posteriormente sedimendado na Súmula CARF 177.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, eis que o
acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento expresso no enunciado da Súmula CARF 177.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.587 - CSRF/1a Turma
Processo no 10983.905589/2013-02

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 364
DF CARF MF
Original